Tribunal: TJES
Processo: 5000379-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA HERBST FERREIRA
RECORRIDO: ADILSON MARTINS FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ENTRE EX-CÔNJUGES. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE MÚTUO REALIZADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VALOR EMPREGADO EM BENEFÍCIO DE BEM COMUM. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DISCUSSÃO AFETA À PARTILHA PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATÉRIA COMPLEXA E INADEQUADA AO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por ex-cônjuge contra sentença que acolheu preliminar de incompetência material do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito, em ação que visava a cobrança de valor supostamente emprestado na constância do casamento e indenização por danos morais decorrentes de violência conjugal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se a pretensão de restituição de valor alegadamente emprestado entre cônjuges, utilizado em benefício de bem comum, bem como o pedido de indenização por danos morais oriundos de violência doméstica, inserem-se na competência do Juizado Especial Cível ou se são matérias de competência exclusiva do Juízo de Família.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O valor cuja restituição é pleiteada foi despendido na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, e empregado em benefício de bem comum do casal, o que afasta a caracterização de mútuo autônomo e atrai a incidência das regras de partilha patrimonial.
04. As dívidas contraídas em benefício do patrimônio comum integram o acervo partilhável e devem ser analisadas de forma conjunta com os demais bens, providência de competência exclusiva do Juízo de Família.
05. A existência de processo de divórcio em curso, com partilha pendente, reforça a necessidade de apreciação una da controvérsia pelo juízo especializado, sob pena de decisões conflitantes e violação ao princípio do juízo natural.
06. O pedido de indenização por danos morais decorre de fatos relacionados à violência doméstica e familiar, reconhecida inclusive por meio de medida protetiva de urgência, matéria que demanda análise probatória complexa e abordagem incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade do Juizado Especial Cível.
07. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a incompetência material do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito por incompetência material.
09. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“A pretensão de restituição de valores despendidos na constância do casamento, em benefício de bem comum, bem como o pedido de indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica e familiar, inserem-se na competência absoluta do Juízo de Família, sendo inadequada sua apreciação pelo Juizado Especial Cível.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código Civil, arts. 1.658 e seguintes; Código de Processo Civil, art. 99, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 42, 43 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000379-33.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA DE FATIMA HERBST FERREIRA

RECORRIDO:
ADILSON MARTINS FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ENTRE EX-CÔNJUGES. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE MÚTUO REALIZADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VALOR EMPREGADO EM BENEFÍCIO DE BEM COMUM. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DISCUSSÃO AFETA À PARTILHA PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE DANOS MORAIS DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATÉRIA COMPLEXA E INADEQUADA AO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA MATERIAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por ex-cônjuge contra sentença que acolheu preliminar de incompetência material do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito, em ação que visava a cobrança de valor supostamente emprestado na constância do casamento e indenização por danos morais decorrentes de violência conjugal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se a pretensão de restituição de valor alegadamente emprestado entre cônjuges, utilizado em benefício de bem comum, bem como o pedido de indenização por danos morais oriundos de violência doméstica, inserem-se na competência do Juizado Especial Cível ou se são matérias de competência exclusiva do Juízo de Família.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O valor cuja restituição é pleiteada foi despendido na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens, e empregado em benefício de bem comum do casal, o que afasta a caracterização de mútuo autônomo e atrai a incidência das regras de partilha patrimonial.
04. As dívidas contraídas em benefício do patrimônio comum integram o acervo partilhável e devem ser analisadas de forma conjunta com os demais bens, providência de competência exclusiva do Juízo de Família.
05. A existência de processo de divórcio em curso, com partilha pendente, reforça a necessidade de apreciação una da controvérsia pelo juízo especializado, sob pena de decisões conflitantes e violação ao princípio do juízo natural.
06. O pedido de indenização por danos morais decorre de fatos relacionados à violência doméstica e familiar, reconhecida inclusive por meio de medida protetiva de urgência, matéria que demanda análise probatória complexa e abordagem incompatível com os princípios da simplicidade e informalidade do Juizado Especial Cível.
07. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a incompetência material do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito por incompetência material.
09. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“A pretensão de restituição de valores despendidos na constância do casamento, em benefício de bem comum, bem como o pedido de indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica e familiar, inserem-se na competência absoluta do Juízo de Família, sendo inadequada sua apreciação pelo Juizado Especial Cível.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código Civil, arts. 1.658 e seguintes; Código de Processo Civil, art. 99, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 42, 43 e 55.

RELATÓRIO

A Recorrente ajuizou a presente ação buscando a condenação do Recorrido, seu ex-cônjuge, ao pagamento de R$ 2.000,00, referentes a um alegado empréstimo ocorrido em 03/01/2023, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. A inicial veio instruída com a nota promissória (Id 16258527), boletim de ocorrência por injúria de 25/11/2024 (Id 16258524) e decisão de Medida Protetiva de Urgência (Id 16258526), documentos que narram o histórico de violência verbal e a separação recente do casal, que conviveu por aproximadamente vinte e oito anos sob o regime de comunhão parcial de bens.

O Juízo
a quo
acolheu a preliminar de incompetência material, entendendo que a controvérsia envolve matérias de competência exclusiva do Juízo de Família (Id 16259295).

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Inominado (Id 16259309), argumentando que a lide se resume a uma cobrança de mútuo, de natureza puramente obrigacional, e, portanto, de competência do Juizado Especial Cível, sustentando a primazia da resolução do mérito e a desnecessidade de prova complexa. Requer a reforma da sentença para que seja afastada a extinção e determinado o julgamento de mérito ou, alternativamente, o julgamento de procedência pela Turma Recursal.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16259312), suscitando preliminar de deserção do recurso e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

I) Da preliminar de deserção

A preliminar de deserção arguida pelo Recorrido (Id 16259312) fundamenta-se na literalidade do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que exige o recolhimento do preparo nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação.

Todavia, tal regramento deve ser interpretado em harmonia com o sistema de gratuidade da justiça e com o direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No presente caso, a Recorrente postulou os benefícios da assistência judiciária gratuita já no ato da atermação (Id 16258522), declarando-se pobre nos termos da lei, pedido este que foi reiterado e formalizado por meio de declaração de hipossuficiência econômica específica (Id 16259299), em que consta expressamente a afirmação de que não dispõe de condições para custear honorários e despesas processuais sem sacrifício do próprio sustento.

Nesse diapasão, verifico que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção esta que não foi ilidida por qualquer prova em contrário nos presentes autos.

Uma vez que a Recorrente comprovou o preenchimento dos requisitos legais e que a assistência judiciária foi inclusive um dos fundamentos para a nomeação de advogado dativo após a recusa do NUDECON (Id 16259307), resta evidente que a exigibilidade do preparo está suspensa.

Assim, afasto a tese de deserção suscitada pelo Recorrido e
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Recorrente.

II) Do mérito recursal

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se a pretensão deduzida pela Recorrente - cobrança de R$ 2.000,00 e indenização por danos morais - possui enquadra-se na competência do Juizado Especial Cível (art. 3º, Lei nº 9.099/95), ou se, em razão de sua íntima conexão com a dissolução do casamento e a partilha de bens, a matéria pertence à competência absoluta e especializada da Vara de Família.

O cerne da sentença vergastada foi justamente a declaração de que, apesar da denominação formal de "ação de cobrança e indenização", o conteúdo material da lide versa, em verdade, sobre temas de Direito de Família, especificamente partilha de bens e repercussões da violência conjugal, o que atrai a incompetência do Juízo.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Recorrente pleiteia a restituição de R$ 2.000,00 com base na alegação de mútuo (empréstimo). No entanto, o próprio depoimento da Recorrente colhido em audiência (Id 16259294) descaracteriza a natureza estritamente cível e autônoma do suposto mútuo, transpondo a discussão para o campo do Direito de Família e do regime patrimonial do casal.

Isso porque, a Recorrente, ouvida em Juízo, foi categórica ao afirmar que o empréstimo se deu na constância do casamento e que o valor foi utilizado para a pintura de um veículo Del Rey, bem este adquirido na constância do casamento, sob o regime da comunhão parcial de bens.

O regime da comunhão parcial de bens, regido pelos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil, estabelece que os bens adquiridos onerosamente durante a união são de propriedade comum do casal, devendo ser partilhados quando da dissolução.

Da mesma forma, as dívidas contraídas em proveito do casal ou para a conservação do patrimônio comum também são de responsabilidade de ambos.

No caso em tela, o dispêndio de R$ 2.000,00, seja qual for a sua origem, foi revertido para a conservação de um bem comum - o veículo Del Rey - o que, por força do regime de bens, transforma o debate em uma questão de contribuição para o patrimônio comum ou de compensação na partilha, e não de mero mútuo entre estranhos.

A disputa sobre a natureza e a restituição desse valor exige que se discuta o acervo patrimonial como um todo, o que inclui a avaliação e a partilha do próprio veículo, cuja venda foi inclusive mencionada pelo Recorrido como a origem da nota promissória dada como garantia de meação (Id 16259285). A certidão de casamento nos autos (Id 16259287) e a informação de que o divórcio foi decretado em processo autônomo (nº 5013951-56.2025.8.08.0048 – Id 16259313) confirmam que a discussão está inserida no contexto de dissolução conjugal.

É atribuição exclusiva da Vara de Família analisar e deliberar sobre a compensação e a partilha do patrimônio comum, competência esta que não pode ser mitigada ou fragmentada pelo Juizado Especial Cível, sob pena de violação ao princípio do Juízo Natural e de grave risco de prolação de decisões conflitantes.

A fragmentação da lide, tratando-a como mero "mútuo", ignorando o contexto da comunhão patrimonial e a superveniente ação de divórcio com partilha pendente, resultaria na ineficácia da tutela jurisdicional e na complexidade desnecessária do sistema.

Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais pleiteado pela Recorrente não decorre de uma relação jurídica cível autônoma, mas sim de fatos de violência (ameaças, insultos, agressões físicas e morais) ocorridos no âmbito da convivência conjugal, que culminaram na decretação de Medida Protetiva (Id 16258526).

A análise e valoração da responsabilidade civil por danos morais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher exige um aparato probatório e uma sensibilidade jurídica que extrapolam a capacidade e a finalidade do Juizado Especial Cível.

O Juízo
a quo
demonstrou acerto ao declarar a incompetência, reconhecendo a complexidade do cenário. A existência de um processo de divórcio na 2ª Vara de Família da Serra (nº 5013951-56.2025.8.08.0048), onde a partilha está sendo discutida (Id 16259313), apenas reforça a correção da sentença, indicando o foro natural e competente para resolver o conflito patrimonial de forma una.

Assim, as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)